Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-20.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002833-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS VILELA MIRANDA - CPF: 056.759.651-65 (PACIENTE), JUIZO da 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELIA KARYELLE FELIX DA SILVA - CPF: 046.037.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 098.463.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para tal fim. Prisão preventiva. Nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões. Revogação da custódia. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). Alegada a nulidade das provas em razão de busca domiciliar baseada em denúncias anônimas e ausência de requisitos para a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais na residência sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, respaldada por denúncias anônimas e elementos visuais presenciados no local.
4. A presença do paciente no interior da residência onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, dinheiro e instrumentos do tráfico constitui indício suficiente de autoria, sendo incabível a negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e instrumentalização de menor de idade no contexto do tráfico.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas prisão.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.044.120/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJe 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STF, HC 135.105/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016; STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEITON CARLOS VILELA MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que manteve a prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, art. 35, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006).

O impetrante suscita nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, em síntese, porque decorreu de denúncias anônimas.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não há prova da materialidade e nem indícios mínimos de autoria, destacando que nenhuma droga foi encontrada na posse do paciente e sua presença no local do flagrante era meramente circunstancial.

Alega, ainda, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, valendo-se de
“imputações genéricas”
, além de inexistir
“contemporaneidade entre a suposta conduta criminosa e a segregação cautelar”
, bem como não ter sido analisada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, que seriam suficientes para a revogação da custódia preventiva.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (Id 266347777).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 266888298).

O Juízo singular prestou informações (Id 270520885).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id 273548361).

É o relatório.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/02/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Em audiência de custódia, realizada no dia
03/02/2025
,

o Juízo singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“Em relação ao flagrante, conforme narrado em boletim de ocorrência policial, a polícia vinha acompanhando a residência em questão, onde pessoas observavam grande movimentação de entrada e saída de usuário de drogas, inclusive com tornozeleiras eletrônicas, tem razão o ministério Público indicando a forma como foi feita a abordagem em razão que as pessoas teriam se evadido do local dispensando assim os entorpecentes, situação de crime permanente. Nesse sentido REJEITO o pedido da defesa no sentido de considerar inválido o flagrante, razão pelo qual homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados. A custodiado aponta como dona da residência, em primeiro momento declarou que a substância entorpecentente seria de sua propriedade, e em momento posterior seria de propriedade da menor, prática bastante usual tendo em vista que a legislação juvenil é bastante permissiva e também considerando que as crianças menores estão sendo diuturnamente corrompidas e sendo criadas em ambiente de mercancia de drogas. Então considerando esses elementos parece-nos razoável tendo em vista que já existe uma situação prévia em receptação em relação. Considerando todos esses elementos e a grande possibilidade de reiteração delitiva a medida que se impõem é a conversão em preventiva em desfavor de CLEITON CARLOS VILELA MIRANDA e JOELIA KARYELE FELIX DA SILVA. Em relação as crianças DETERMINO que as mesmas sejam entregues a um familiar que esteja a disposição e se não for posível que sejam acionado o Conselho Tutelar para que o mesmo providenciem o acolhimento na Casa da Criança de Poxoréu, para o resguardo dos infantes, tendo em vista que o local em que estavam vivendo seria ambiente de mercância.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e converto a prisão em flagrante em preventiva em desfavor dos custodiados. Expeça-se mandado de prisão.”
(Id 266347778).

Em
12/02/2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, e da corré Joélia Karyele Félix da Silva, incursando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006).

Em
18/03/2025
, o Juízo de origem indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar do paciente e a manteve nos seguintes termos:

“No que tange ao pedido de revogação das prisões preventivas, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual dos acusados, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva dos acusados, pois, por ocasião da decisão, em audiência de custódia (Id. 182690894 – APFD - 1000097-84.2025.8.11.0014), em 03/02/2025, homologou-se a prisão em flagrante dos acusados e as converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa dos custodiados, in verbis: (...)

Ademais, entende-se que os fundamentos da medida cautelar ainda estão presentes, eis que a prisão se mostra imprescindível (“periculum in mora”) para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), pois tratam de crimes graves Associação ao Tráfico e Tráfico de Drogas, este último considerado hediondo pela legislação, havendo a apreensão de mais de uma natureza de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Registra-se, ainda, que além deste feito se revestir de gravidade, não se cuida de um ato isolado, pelo contrário, o acusado CLEITON CARLOS VILELA MIRANDA, ostenta sentença penal condenatória pela prática do crime de furto qualificado (Autos: 0001907-24.2019.8.11.0014), havendo inclusive Executivo de Pena (SEEU: 2000018-25.2024.8.11.0014), ou seja, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que mantêm a prisão do acusado, eis que em liberdade sentir-se-á estimulado a prosseguir na empreitada delituosa, o que deve ser coibido, de pronto, pela Justiça.

(...)

Desse modo, considerando que os acusados buscam apenas rever a decisão deste Juízo, sem apresentar fato novo ou ainda sem juntar documentos hábeis que refutassem a idoneidade das provas já coligidas aos autos, medida que se impõe é o indeferimento dos pedidos.

É evidente, portanto, que eventual substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) mostra-se temerária, sobretudo diante da possibilidade de voltarem a delinquir.

(...)

Dessa forma, não há se falar em revogação do cárcere efêmero, devendo o pleito ser indeferido.”
(AP nº 1000140-21.2025.8.11.0014).

É o breve relato.

I – Da nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar:

O impetrante sustenta a nulidade das provas obtivas diante da ofensa à inviolabilidade de domicílio, uma vez que os policiais militares teriam ingressado na residência sem autorização judicial e com base exclusiva em denúncias anônimas.

Oportuno trazer o contexto fático exposto na denúncia sobre a dinâmica dos fatos (Ação Penal nº 1000140-21.2025.811.0014).

Consta que houve denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma determinada residência, localizada na Rua L3, em frente ao “Bar do Tutu”, informando que havia no local grande movimentação de usuários de drogas, incluindo monitorados por tornozeleira eletrônica.

A Polícia Militar efetuou diligências no local apontado e, no mesmo dia, nova denúncia indicou que um veículo prata havia deixado sacolas suspeitas na referida casa e que dois indivíduos comercializavam drogas na frente à residência.

A equipe policial chegou na residência em questão e visualizou dois suspeitos que, ao perceberem a presença da guarnição, dispensaram entorpecentes e celulares na calçada, fugiram para dentro do imóvel e continuaram descartando drogas, conseguindo pular o muro e fugir.

No interior da residência foram encontrados um homem, três mulheres e três crianças. Durante a busca, foram apreendidas maconha e pasta-base de cocaína, embalagens para acondicionamento da droga, balança de precisão e dinheiro trocado –
“86,47 g (oitenta e seis vírgula quarenta e sete gramas), divididos em 28 (vinte e oito) porções, envoltas individualmente de plástico filme, e 167,85 g (cento e sessenta e sete vírgula oitenta e cinco gramas), divididos em 04 (três) porções, todas da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), e 30,46 g (trinta vírgula quarenta e seis gramas) de cocaína, dividido em pedras”
.

A corré Joélia Karyelle Felix da Silva inicialmente assumiu a posse das drogas, mas, na Delegacia, a adolescente K.C.O.A. declarou que a substância ilícita lhe pertencia.

Não obstante as alegações do impetrante sobre a ilegalidade da ação policial,
não vejo como acolher
a sua pretensão.

Extrai-se da decisão atacada que a autoridade apontada como coatora considerou válida a entrada dos policiais no imóvel porque entendeu que havia
situação de flagrante
decorrente de crime
permanente
(tráfico de drogas), o que autoriza o ingresso sem mandado judicial.

De acordo com o
decisum
vergastado, a residência estava sendo monitorada em razão de intensa movimentação de pessoas, típica de ponto de venda de drogas, inclusive com a presença de indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica.

Ademais, no momento da abordagem policial, os indivíduos que estavam em frente ao imóvel fugiram e dispensaram entorpecentes no local, o que reforçou a situação de flagrante.

Assim, a princípio, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida de
fundadas razões
, aptas a justificar o ingresso no imóvel sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.

Sobre a matéria, segue o entendimento do c. STJ:
“A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.044.120/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/3/2025, DJe de 20/3/2025).

Nesse contexto, a entrada no imóvel onde se encontrava o paciente foi amparada por elementos objetivos e contemporâneos à ação policial, havendo, ao que tudo indica, justa causa e situação de flagrância que afastam a alegada ilegalidade.

II
–
Dos requisitos da prisão preventiva:

O impetrante sustenta acerca da inexistência de
prova da
materialidade
e de indícios suficientes de
autoria
delitiva
, argumentando que nenhuma substância entorpecente foi encontrada na posse direta do paciente e que sua presença no local seria meramente circunstancial, não possuindo nenhum vínculo com a residência onde foram localizadas as drogas.

Todavia, o
habeas corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, não comporta análise aprofundada sobre a suficiência do conjunto probatório, por demandar revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

“(...) ‘A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal’ (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

No caso, o paciente se encontrava no interior da residência onde foram apreendidas diversas substâncias, apetrechos utilizados na traficância e valores em dinheiro, a induzir o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Ressalte-se que neste momento processual basta a existência de
indícios
de autoria ou de participação, sendo que a efetiva comprovação do envolvimento ou não do paciente na ação criminosa será apurada durante a instrução criminal.

Conforme entendimento da Corte Superior
“reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/2/2023, DJe 14/2/2023) – destaquei.

Importante reforçar que a tese de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, entendimento este pacífico no âmbito deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Orientativo nº 42 da TCCR/TJMT
).

De todo modo, verifica-se dos autos que há materialidade, uma vez que foram apreendidas substâncias entorpecentes, bem como indícios suficientes de autoria.

Nesse ponto, convém destacar que na decisão impugnada consignou-se que, após denúncias anônimas dando conta da existência de ponto de tráfico, os policiais flagraram dois indivíduos dispensando drogas e celulares e adentrando na residência, onde o paciente foi localizado, juntamente com outras pessoas, inclusive uma adolescente, sendo apreendidos os materiais ilícitos.

Em suma, a presença do paciente nesse contexto, somada às informações prévias de que o local funcionava como “boca de fumo”, são indícios suficientes para a manutenção da segregação cautelar.

Quanto aos
fundamentos
do decreto constritivo
, a autoridade apontada como coatora apresentou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta da conduta e risco efetivo de reiteração delitiva.

Sobre essa gravidade, dessume-se do
decisum
combatido que a residência onde o paciente foi preso funcionava como ponto de tráfico de drogas, inclusive com a presença de menores em ambiente de mercancia, além da tentativa de atribuir a posse dos entorpecentes a uma menor de idade, prática esta que o Juízo singular considerou recorrente e oportunista diante da permissividade da legislação juvenil.

Soma-se a isso a existência de anotação criminal anterior em desfavor do paciente, motivação idônea utilizada pelo magistrado, consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT
).

Nesse cenário, as particularidades do caso revelam a necessidade da manutenção da segregação do paciente diante do risco ao meio social, pois, além de ter sido surpreendido no interior de imóvel utilizado como ponto de tráfico, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão, dinheiro trocado e materiais para embalo, havia no local crianças/adolescente expostas à mercancia de drogas, além da tentativa de atribuir a posse do entorpecente a uma menor de idade, o que demonstra até mesmo a instrumentalização de vulneráveis para acobertar a suposta prática criminosa.

Não bastasse, conforme bem consignado na decisão do Juízo de origem que manteve a segregação preventiva do paciente,
“(...) além deste feito se revestir de gravidade, não se cuida de um ato isolado, pelo contrário, o acusado
CLEITON CARLOS VILELA MIRANDA
, ostenta sentença penal condenatória pela prática do crime de furto qualificado
(Autos: 0001907-24.2019.8.11.0014), havendo inclusive
Executivo de Pena (SEEU:
2000018-25.2024.8.11.0014),
ou seja, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que mantêm a prisão do acusado
, eis que em liberdade sentir-se-á estimulado a prosseguir na empreitada delituosa, o que deve ser coibido, de pronto, pela Justiça”
.

Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 135105/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 06.09.2016).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“(...) A propósito, segundo o STF ‘a periculosidade do agente e
a fundada probabilidade de reiteração criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). (...)”
(AgRg no HC n. 881.933/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024) – grifei.

Diante do exposto, verifica-se que o ato constritivo mostra-se fundamentado de forma idônea.

III – Dos predicados pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão:

Destaca-se que os
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pelo impetrante (endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 25/11/2024).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo nº 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ademais, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024].

Por todo o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025